Tribunal: TJMT
Processo: 1004852-72.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004852-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), GESSY JANIO DE MEDEIROS - CPF: 205.362.161-34 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR RISSATO FURTADO - CPF: 059.990.719-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO À FALTA DE CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO DO DEVER DE INFORMAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL AO JUÍZO DE ORIGEM (CPC, ART. 1.018, §2º) – FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS EXPRESSAMENTE MENCIONADAS PELO ART. 1.018, “
CAPUT
”, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL E NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA RECORRENTE PARA SANEAMENTO (CPC, ART. 932, P.Ú.) – DESCABIMENTO – PRAZO PEREMPTÓRIO – ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/08/2019, DJe 20/08/2019). 2. “Nos termos do art. 1018, §3º, do CPC, deixando o agravante de cumprir a exigência de que trata o § 2º do referido normativo, deve o agravo de instrumento ser inadmitido. Precedentes do STJ. Os vícios passíveis de correção e a complementação da documentação exigível (arts. 932, parágrafo único, 1.017, §3º, do CPC/15) dizem respeito às providências que seriam realizadas de ofício pelo Relator, referentes a equívocos na formação do próprio recurso. Precedentes do STJ” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1841305/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 10/02/2020, DJe 12/02/2020). 3. Sendo peremptório o prazo de três dias do art. 1.018, §2º, do CPC, descabe a intimação do recorrente que falta com o dever de informação da interposição do recurso ao Juízo de origem para saneamento do vício. 4. Não caracteriza decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC a negativa de conhecimento ao Recurso de Agravo de Instrumento quando arguida e provada a falta de comunicação da interposição recursal à instância de origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1004852-72.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão monocrática que, acolhendo preliminar arguida em contrarrazões pelo agravado JESSY JÂNIO DE MEDEIROS, ante o descumprimento do art.
1.018, §2º, do CPC, que impõe o dever de comunicação da interposição recursal ao Juízo de Primeiro Grau, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1004852-72.2020.8.11.0000, interposto pela Concessionária, mantendo intocada, assim, a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança c/c Indenização
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 12642-31.2010.811.0015 – Código 151574), proposto contra Concessionária pelo agravado Jessy Jânio de Medeiros, acolheu apenas parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, exclusivamente para reconhecer excesso de execução em relação aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, que deveriam ser rateados igualitariamente pelas partes, rejeitando, porém, a arguição de excesso de execução fundada na tese de que o exequente Jessy não observou o decidido pelo acórdão, que ordenou que o valor indenizatório fosse “
calculado de acordo com a Resolução nº 229/2006 da ANEEL
” (cf. Id. nº 36323494 - pág. 1/4, 42977970 - pág. 1/4, e 42977970 - pág. 1/5).

A Concessionária/agravante insiste em que “
cumpriu com o dever de informação
” e, mesmo admitindo que, “
por um lapso
(deixou)
de acostar a cópia das razões do Agravo de Instrumento
”, diz tratar-se de “
vício plenamente sanável
” e “
estritamente formal
”, sendo de rigor sua intimação para tanto, nos termos do art. 932, p.ú., do CPC (cf. Id. nº 50430957 - pág. 4/6).

Sustenta, neste ponto, reportando-se ao decidido no REsp nº 1.708.609/PR em 21/08/2018, que “
já foi há muito superado pelo Superior Tribunal de Justiça
” o julgado citado pela decisão que rejeitou os declaratórios opostos contra a decisão agravada para fundamentar a conclusão de descabimento da aplicação da citada norma processual.

Repetindo, ainda, que “
a r. decisão agravada, foi proferida de forma surpresa, sem que
(...)
tivesse sido intimada do documento juntado
(...)
, o que é vedado pelo art. 10, do CPC
”, pede reforma da decisão agravada, para que seja conhecido o Agravo de Instrumento nº 1004852-72.2020.8.11.0000 (cf. Id. nº 50430957 - pág. 7).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 56013972 - pág. 1/18).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada não conheceu do RAI nº 1004852-72.2020.8.11.0000 pelos seguintes fundamentos:

“Sem delongas, o eg. STJ já teve oportunidade de analisar minuciosamente a questão da falta de comunicação da interposição de Agravo de Instrumento mediante exibição da cópia das razões recursais em Primeiro Grau no prazo assinalado pelo art. 1.018, §2º, do CPC, concluindo que, tratando-se de autos físicos na origem, é imperativa referida comunicação, inclusive para possibilitar não só o exercício de defesa pela parte contrária, mas o juízo de retratação pelo magistrado prolator da decisão interlocutória recorrida.

A propósito, cito trecho do voto condutor do REsp 1.749.958/RS, de relatoria da Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi:

“A par da argumentação tecida pela recorrente de que o juízo de primeiro grau foi informado da interposição do recurso com a comunicação do deferimento de efeito suspensivo pelo Relator, tem-se que
esta medida não substitui o ônus de o recorrente informar em tempo e modo oportunos a sua insurgência contra a decisão interlocutória impugnada quando os autos da ação forem físicos
.
Somente desta maneira, o juízo de primeiro grau terá condições de exercer eventual retratação.

A finalidade do dispositivo, em singela evolução do sistema vigente no código revogado, foi bem delineada pela doutrina de Cassio Scarpinela Bueno:

O §2º do art. 1.018 contém também regra mais do que justificável, que dispensa a juntada do agravo de instrumento na primeira instância quando se tratar de autos eletrônicos. Nesse caso, diante da própria sistemática do processo eletrônico, a providência é dispensável, tanto quanto o próprio instrumento (art. 1.017, §5º). Caso, contudo, a despeito do sistema eletrônico, não for viável ao agravado ter acesso imediato ao agravo de instrumento e a eventuais documentos novos com ele juntados, o agravante deve apresentá-los na primeira instância (ainda que eletronicamente) sob a pena de inadmissibilidade do §3º, do art. 1.018. Importa entender o dispositivo, por isso mesmo, no sentido de que a dispensa da apresentação em primeira instância pressupõe mais que a existência de autos eletrônicos em primeira e segunda instâncias. É mister que os sistemas apresentem indispensável interoperabilidade, isto é, que a diversidade de sistemas existentes no país não obste, por razões tecnológicas, a consulta eletrônica dos autos com plena integração de informações. (Cassio Scarpinella Bueno. Manual de Direito Processual Civil. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2018. pp.816-817)

Ao distinguir os autos eletrônicos dos físicos para fins de interposição do agravo de instrumento, o CPC/15 estabeleceu uma regra de transição até que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais adaptem todo acervo processual sob o formato exclusivamente eletrônico.

Quando os autos forem físicos apenas a juntada das cópias do agravo de instrumento no processo originário permite o exercício da retratação pelo juízo prolator da decisão impugnada. Somente a partir dessa perspectiva pode se compreender o §1º do artigo, acerca da prejudicialidade recursal decorrente da reforma da decisão pelo juízo da origem. (...)

Todavia, na hipótese do art. 1.018, a inadmissibilidade do agravo de instrumento ocorre somente se arguida e provada pelo agravado em contrarrazões, pois o ônus do agravante em tomar referida providência tem prazo assinalado na própria lei, isto é, “três dias a contar da interposição do agravo de instrumento” (§2º).

Isso quer dizer que resta ineficaz a comprovação de interposição do agravo perante o juízo originário fora dos três dias assinalados na lei, afinal, nesta altura, o relator já terá condições de realizar o seu julgamento. Inclusive, lembrando o teor do art. 1.020, "o Relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a um mês da intimação do agravado".

Vale dizer que a primazia de julgamento de mérito não importa superação dos ônus atribuídos por lei aos sujeitos do processo. Daí porque, a propósito, a redação do §3º ser pontual ao registrar que o descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Em se tratando de exigência expressa formulada pela lei processual, inviável o conhecimento do agravo de instrumento, como bem fundamentou o Tribunal de origem” (grifei e destaquei).

Confira-se, ainda, a ementa do julgado:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS FÍSICOS DA AÇÃO E AUTOS ELETRÔNICOS DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. VÍCIO ARGUIDO E PROVADO PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir se o agravante deve comprovar a interposição do agravo no juízo de primeiro grau, quando apenas os autos do instrumento são eletrônicos. 3
. Quando os autos forem físicos apenas a juntada das cópias do agravo de instrumento no processo originário permite o exercício da retratação pelo juízo prolator da decisão impugnada.

Somente a partir dessa perspectiva pode se compreender o §1º do 1.018, acerca da prejudicialidade recursal decorrente da reforma da decisão pelo juízo da origem
. 4. Em se tratando de autos eletrônicos em primeiro e segundo graus de jurisdição, com os avanços tecnológicos, espera-se que a integração dos sistemas processuais realize comunicações automáticas e viabilize a plena ciência das informações da demanda por todos os sujeitos envolvidos no litígio, inclusive o magistrado” (STJ – 3ª Turma – REsp 1749958/RS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 18/09/2018, DJe 21/09/2018 – grifei e destaquei). (...)

No caso, como houve arguição e satisfatória demonstração, nas contrarrazões, inclusive com certidão expedida pelo Juízo prolator da decisão agravada, de que a Concessionária/agravante “deixou de juntar aos autos cópia (das razões) do referido recurso, conforme dispõe o artigo 1.018, §2º, do CPC” (cf. doc. Num. 39825973 - Pág. 1), de rigor a proclamação de inadmissibilidade recursal.

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.018, §§2º e 3º, 1.019, “caput”, e 932, III, todos do CPC, não conheço do recurso”
(
grifei
e
destaquei
)
.

Por sua vez, a r. decisão vinculada ao Id. nº 47407477 - pág. 1/3 rejeitou os embargos declaratórios opostos pela agravante sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, as alegações de omissão quanto às regras dos arts. 932, p.ú., e 10, do CPC não comportam acolhimento, primeiro porque,
demonstrado o não cumprimento do dever de informação de interposição de Agravo de Instrumento ao Juízo de origem
,
descabe a intimação da parte para sanar o vício, dada a natureza peremptória do trídio
, o que, aliás, foi assentado pela r. decisão embargada no ponto a que se reportou ao voto condutor do REsp 1.749.958/RS, de relatoria da Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi.

No tocante à não intimação prévia da agravante para manifestar-se sobre o doc. Num. 39825973 - Pág. 1, a certidão expedida pela Secretaria do Juízo de Primeiro Grau, que informa que a recorrente não apresentou cópia das razões do Agravo de Instrumento, a questão não se enquadra minimamente na vedação ao “julgamento surpresa”, como alegado.

Sobre os declaratórios da Concessionária, não se vê nem remotamente qualquer vício do art. 1.022 do CPC; o que se vê, em verdade, é o intuito de prequestionamento da matéria, mas essa exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição
”
(
grifei
e
destaquei
).

Como se vê, as a Concessionária/agravante simplesmente repete as teses já alegadas nos Embargos Declaratórios vinculados ao Id. nº 44460498 - pág. 1/5, no sentido de que deveria ter sido intimada para sanar, no prazo de cinco dias, o vício representado pela falta de comunicação do Juízo de Primeiro Grau, da interposição do Agravo de Instrumento, e de que a negativa de conhecimento ao aludido recurso caracteriza decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

Assim
, os próprios fundamentos da r. decisão agravada, com complementação pela decisão que rejeitou os declaratórios são suficientes para repelir a pretensão de conhecimento do Agravo de Instrumento, e, considerando que o eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já analisadas e rejeitadas pela decisão agravada, plenamente possível a simples submissão dos fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Acrescento à fundamentação decisória apenas a anotação de que é completamente falaciosa e irresponsável a assertiva de superação do entendimento pelo eg. STJ, primeiro porque o julgado citado pela decisão agravada (REsp 1.749.958/RS) foi proferido em
18/09/2018
, ou seja,
posteriormente
ao julgamento do REsp nº 1.708.609/PR, mencionado pela recorrente, que só ocorreu em
21/08/2018
.

Em segundo lugar, porque o próprio julgado mencionado pela agravante também reconheceu a necessidade de comunicação ao Juízo de Primeiro Grau da interposição do Agravo de Instrumento, inclusive com exibição das suas razões.

Confira-se, a propósito, trecho da aludida decisão colegiada:

“A interpretação proposta, parecer ser razoável e plausível e põe termo à celeuma, pois atende a finalidade da norma e a instrumentalidade do processo.

A tese trazida no recurso especial de que basta que o feito tramite eletronicamente na justiça de primeiro grau e, por isso, não será obrigatória a comunicação da interposição do agravo de instrumento no Tribunal de Justiça
,
não atende a finalidade da norma
.

Isso porque se o feito não tramitou eletronicamente no Tribunal Justiça e o agravante não tiver a obrigatoriedade de informar o Juiz da causa originária do manejo do agravo contra sua decisão, este não poderá ser provocado a exercer juízo de retratação se não tiver, ao menos, conhecimento da existência e das próprias razões do inconformismo.

De outra parte,
se o processo tramitar apenas fisicamente na Justiça de Primeiro Grau, não há dúvidas de que o agravante terá a obrigatoriedade que comunicar a interposição do agravo de instrumento no Tribunal e também levar ao magistrado a cópia das peças exigidas no caput do art. 1.018 do NCPC para que se possa cumprir a finalidade da norma
(exercício do juízo de retratação)”
–
grifei
e
destaquei
.

Assim, não houve superação do entendimento pelo eg. STJ, mas sua flexibilização em caso específico ante suas particularidades; ainda permanece o entendimento de que o prazo de três dias do art. 1.018, §2º, do CPC é peremptório e, portanto, não comporta dilação pela concessão de novo lapso temporal para saneamento de vício. Basta conferir, e.g., o teor das decisões monocráticas proferidas pelo e. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no AREsp 1.330.936/PR, em 31/08/2020, e pelo i. Ministro Antônio Carlos Ferreira no AREsp 1.667.624/GO, já em 01/09/2020.

No mesmo sentido de peremptoriedade do trídio do art. 1.018, §2º, do CPC e consequente inaplicabilidade da norma do art. 932, p.ú., do mesmo Código, recentemente decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS FÍSICOS DA AÇÃO E AUTOS ELETRÔNICOS DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. VÍCIO ARGUIDO E PROVADO PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES. 1. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. 2. No termos do art. 1018, §3º, do CPC, deixando o agravante de cumprir a exigência de que trata o § 2º do referido normativo, deve o agravo de instrumento ser inadmitido. Precedentes do STJ. 3. Os vícios passíveis de correção e a complementação da documentação exigível (arts. 932, parágrafo único, 1.017, §3º, do CPC/15) dizem respeito às providências que seriam realizadas de ofício pelo Relator, referentes a equívocos na formação do próprio recurso. Precedentes do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1841305/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 10/02/2020, DJe 12/02/2020).

No mais, considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição das teses de cumprimento suficiente do dever de informar, necessidade de intimação para saneamento do vício, e vedação à decisão surpresa, todas já refutadas, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020